Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES DO CLIENTE. PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. AUSENTES. BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO.

1. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, devendo ser apurada mediante a verificação da culpa, nos termos do disposto no artigo 32, da Lei 8.906/94.

2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações existentes entre os advogados e seus clientes.

3. O recebimento de valores pelo advogado, com poderes para levantar alvará não causa, por si só, responsabilidade civil, se não verificada a má-fé do advogado em se apropriar da quantia pertencente ao cliente.

4. Configura boa-fé o envio de correspondência ao endereço do cliente expresso na procuração, para que compareça ao escritório do remetente a fim de se realizar prestação de contas do serviço contratado, assim como a ordem de pagamento emitida em instituição financeira a favor do constituído.

5. O retardamento no repasse de valores ao cliente, obtidos com o êxito na ação, não configura, por si só, dano moral indenizável.

6. Os valores depositados em conta de outro juízo devem lá ser levantados.

7. Caso reste inequívoca a possibilidade de se aferir o proveito econômico perseguido pelo autor na demanda, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.